Tribunal: TJDFT
Processo: 0713052-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL INEXISTENTE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR RECONHECIDO NA ORIGEM. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS (R$ 1.500,00). ADEQUAÇÃO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora com o fim de majorar o valor da condenação por danos morais, assim como obter indenização pela teoria do desvio produtivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Importante ressaltar, de início, que a teoria do desvio produtivo tem por fim justamente caracterizar a obrigação de compensar os danos morais causados ao consumidor pelo fornecedor que não emprega meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo. Não se trata, portanto, de espécie de dano própria, apenas uma das formas de caracterização do dano moral. Assim, não há que se falar, separadamente, em dano moral e dano por desvio produtivo.
IV. Uma vez estabelecido o dever de compensar os danos morais pelo Juízo de origem, oportuno verificar o quantum, levando-se em conta os prejuízos sofridos e ponderando que a quantia não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré/recorrida para a ocorrência do evento. O valor da deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas.
V. No caso dos autos, a parte autora recorrente teve seu nome inscrito na plataforma Limpa Nome do SERASA em razão de débitos que jamais contraiu. A plataforma denominada “Limpa Nome” não constitui cadastro negativo, apenas meio de apontamento de dívidas atrasadas para celebração de acordo com os consumidores. Não há exposição do nome do consumidor ao mercado de crédito, de modo que não há que se falar em dano moral por essa razão.
VI. Tal como bem colocado pelo juízo de origem, o dano neste caso se deve justamente à postura recalcitrante do fornecedor, que mesmo ciente dos questionamentos feitos pela autora recorrente acerca da existência da dívida, não tomou as medidas, a tempo e modo, para solução do problema por si próprio causado, culminando com a propositura desta ação. Trata-se do dano causado pelo desvio produtivo do consumidor.
VII. No que se refere ao valor, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional para a compensação dos danos experimentados, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099